Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-76.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO - Pedido conversivo não apreciado - Sentença 'citra petita' - Configuração - Anulação 'ex officio' da sentença - Apreciação da demanda pelo Tribunal - Possibilidade - Causa madura para julgamento.

Males colunares e lesões em membros superiores - Incapacidade parcial e permanente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO - Pedido conversivo não apreciado - Sentença 'citra petita' - Configuração - Anulação 'ex officio' da sentença - Apreciação da demanda pelo Tribunal - Possibilidade - Causa madura para julgamento.

Males colunares e lesões em membros superiores - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para imediata implantação do benefício.

CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia é isenta, mas, por outro lado, responde pelo reembolso das despesas devidamente comprovadas.

CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção

DEMANDA JULGADA PROCEDENTE, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000371-76.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANDERSON DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ANULARAM A SENTENÇA,
porquanto citra petita, e, no mérito, JULGARAM PROCEDENTE a demanda.
PREJUDICADO o recurso do obreiro.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000371-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 2/8
VOTO No 2319
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1000371-76.2016.8.26.0101- Caçapava
APELANTE: Anderson dos Santos
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
ACIDENTE DO TRABALHO - ACIDENTE DO TRABALHO -
AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA EM ACIDENTÁRIO - Pedido conversivo não
apreciado - Sentença 'citra petita' - Configuração -
Anulação 'ex officio' da sentença - Apreciação da
demanda pelo Tribunal - Possibilidade - Causa
madura para julgamento.
Males colunares e lesões em membros superiores -
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo - Configuração - Presente relação de causa e
efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição
da
capacidade
laborativa
-
Indenização infortunística devida - Procedência
mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei
no 8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com
qualquer aposentadoria.” - Nada obstante, é
necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-
acidente no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no
RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e
de acordo com a remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000371-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 3/8
poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido
no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução,
incluídos
os
honorários
recursais,
consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do
CPC.
TUTELA
DE
URGÊNCIA:
presentes
os
requisitos
exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de
ofício para imediata implantação do benefício.
CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia é isenta, mas, por
outro lado, responde pelo reembolso das despesas
devidamente comprovadas.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: observância
dos mesmos índices previdenciários aplicados aos
benefícios em manutenção
DEMANDA JULGADA PROCEDENTE, OBSERVADA A
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 340/343) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a partir de
12/11/2015, acrescido de abono anual e demais consectários legais, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Foi
determinada a remessa necessária.
O segurado opôs embargos de declaração (fls. 346/349), os
quais restaram rejeitados pela decisão de fls. 356. Na sequência recorreu (fls.
359/365), postulando a reforma parcial do julgado, transformando-se o
benefício
previdenciário
(31/611.703.532-6)
em
acidentário,
ante
a
constatação de nexo causal, bem como a majoração dos honorários
advocatícios, ante a inaplicabilidade da referida súmula às lides acidentárias.
A autarquia não apresentou contrarrazões (fls. 370).
O autor peticionou nos autos se opondo ao julgamento virtual
(fls. 373).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000371-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 4/8
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que é de rigor a anulação do julgado.
Com efeito, a petição inicial veicula pedido expresso de
concessão de benefício acidentário, bem como de conversão do auxílio-
doença previdenciário em seu homônimo acidentário.
Saliento que o r. juízo a quo decretou a procedência da
demanda tão-somente para concessão de auxílio-acidente, deixando de
observar o pedido em todos seus aspectos, furtando-se à análise do pleito
conversivo.
Dessa forma, evidenciado o julgamento citra petita, a anulação
da sentença é medida que se impõe, porquanto se trata de nulidade
insanável e que pode ser reconhecida ex officio pela Turma Julgadora.
Confira-se o que preconiza Theotonio Negrão:
“Art. 458: 19. A sentença que não esgota a
prestação jurisdicional [...] e, em consequência,
não aprecia todas as questões é nula [...]
Exemplos: [...] a que decide apenas sobre um
dos pedidos cumulados (JTA 105/316, 106/99,
bem fundamentadas, 121/335); no caso de
pedidos sucessivos.” (in Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor, 42a Edição,
Editora Saraiva, 2010, página 500)
Desta forma, anulo a r. sentença e, em se tratando de causa
madura para julgamento, passo a julgar o mérito, nos termos do art. 1.013, §
3o, do CPC/2015.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função
de “técnico de produção/ajudante geral”, sujeitava-se a condições
agressivas de trabalho, experimentando lesões em membros superiores
(ombro direito) e males colunares, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de auxílio-
acidente e a conversão do benefício previdenciário em seu homônimo
acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho (fls. 37/38) pelo sindicato e concessão administrativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000371-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 5/8
auxílio-doença, de 09.09.2015 a 11.11.2015 (fls. 42/45), sob o CID M518 outros
deslocamentos discais intervertebrais especificados. Além disso, observo a
juntada do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (fls. 301/305).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Max Cavichini (fls.
140/154), concluiu o expert que:
“8 - Conclusão:
Pelo que foi referido acima, concluo que o (a)
autor (a ) está incapacitado para o trabalho de
forma parcial e permanente para suas atividades
laborais de acordo com os exames apresentados
e ao exame clínico realizado.
(...)
5. As condições de trabalho as quais o Autor se
submeteu
podem,
de
alguma
forma,
ter
contribuído diretamente para produzir as lesões
noticiadas,
que
exigem
atenção
médica?
Justifique. Podem.” (fls. 146 - g.n.)
Acostou-se aos autos a avaliação cinesiofuncional realizada pela
fisioterapeuta Dra. Tatiana Guimarães Ferreira Godoy (fls. 164/195), assistente
técnica do obreiro, que concluiu semelhantemente ao referido trabalho
técnico no tocante à diminuição da capacidade laborativa do periciado,
reforçando que tal redução lhe demandará maior esforço para o
desempenho da função habitual.
Na sequência, foi determinada a realização de vistoria
ambiental, elaborada pelo perito Dr. Paulo Alexandre Ramos (fls. 234/300), na
qual assentou-se que as atividades desenvolvidas pelo segurado demandam
sobrecarga dos membros superiores e da coluna, caracterizando-as como
tarefas de alto risco para o surgimento de patologias nestes segmentos.
Nesse contexto, foi igualmente produzida análise ambiental pelo
engenheiro assistente técnico da parte (fls. 31/337), Dr. Rodrigo Caetano de
Souza, em que corroborou a conclusão do laudo supramencionado.
Os laudos periciais realizados foram bem fundamentados,
prestando-se como provas técnicas hábeis à formação do convencimento do
juízo.
Como visto, o nexo de causalidade restou demonstrado ante o
Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP acostados aos autos e pelo teor dos
apontamentos técnicos exarados no laudo de vistoria ambiental, em que se
verificou as condições hostis de trabalho a que o segurado estava submetido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000371-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 6/8
as quais contribuíram para a eclosão/agravamento dos males apontados.
Quanto ao prejuízo laborativo, concluiu o vistor judicial que a
incapacidade do obreiro é parcial e permanente para suas atividades
habituais, estando restrito a tarefas compatíveis com suas limitações, sob pena
de agravamento das lesões (fls. 149).
Presentes,
pois,
todos
os
elementos
configuradores
da
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à
lesão corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo concausal,
vale dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-
se tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-
acidente.
Cumpridos, pois, os requisitos legais, a reparação infortunística é
de rigor, razão pela qual JULGO PROCEDENTE a presente demanda para
condenar o INSS a:
a)
converter
o
auxílio-doença
previdenciário
(NB
31/611.703.532-6) no homônimo acidentário;
b) pagar auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (12/11/2015 fls. 42), nos
termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no
1.786.736/SP, selecionados como representativos da controvérsia, para
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado
“o termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é
de ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da
questão;
c) abono anual, conforme art. 40 da Lei no 8.213/91;
d) correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000371-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 7/8
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal;
e) juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo
com a remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário;
f) honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em
execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o respectivo juízo levará
em consideração também eventual sucumbência recursal das partes (§11).
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o
segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
As questões relacionadas ao período posterior ao da
homologação da conta de liquidação (índice de atualização do precatório,
incidência de juros, dentre outras) deverão ser apreciadas na fase de
execução.
Por derradeiro, anoto que o INSS é isento do pagamento de
custas processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, §1o, da Lei no
8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo
reembolso de eventuais despesas processuais comprovadas.
Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda
que, por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará
em vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, especialmente
enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema pelo STJ, mas também
ao INSS, a evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e
juros de mora).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral de Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000371-76.2016.8.26.0101 - Caçapava - 8/8
- N° do processo:
1000371-76.2016.8.26.0101
- Nome do segurado:
Anderson dos Santos
- Benefício concedido:
auxílio-acidente
- D.I.B.
12.11.2015
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, ANULO A SENTENÇA, porquanto citra
petita, e, no mérito, JULGO PROCEDENTE a demanda. PREJUDICADO o recurso
do obreiro.
MARCO PELEGRINI
Relator